Tribunal: TJSP
Processo: 1500143-74.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1500143-74.2018.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes
JEFERSON
OLIVEIRA
METRES
e
MARCUS
VINICIUS
WENDEL
GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao recurso de somente um dos réus, nos termos que constarão do v. acórdão.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500143-74.2018.8.26.0618 - Voto no 36205 - RA
2
.Apelação Criminal no 1500143-74.2018.8.26.0618
Origem: 3a Vara Criminal/Taubaté
Magistrado: Dr. João Carlos Germano
Apelantes: JEFERSON OLIVEIRA METRES e
MARCUS VINICIUS WENDEL GONÇALVES
Apelado: Ministério Público
Voto no 36205
APELAÇÃO
FURTO TENTADO
Subtração de
produtos alimentícios - Absolvição com aplicação do
princípio da insignificância Descabimento Desvalor
da conduta e não do bem que deve ser levado em
consideração

Pedido
de
reconhecimento
da
excludente
de
antijuridicidade

Estado
de
Necessidade, pela ocorrência do furto famélico

Descabimento
O furto famélico fica caracterizado
somente quando o réu atua com o único intento de
saciar a fome, por extrema necessidade, e por ser a
situação insuportável de modo que somente o ato ilícito
consiga resolver o problema, o que não é o caso dos
autos - Condenação mantida - Utilização de uma mesma
condenação como maus antecedentes e reincidência
Bis in idem Afastamento Necessidade Gratuidade
de Justiça
Questão diferida para o juízo das
execuções Recurso defensivo parcialmente provido,
somente para correção da dosimetria de um dos réus.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
JEFERSON
OLIVEIRA
METRES
e
MARCUS
VINICIUS
WENDEL GONÇALVES contra a r. sentença de fls. 291/304 que,
por incursão ao art. 155, § 4o, IV, c.c. art. 14, II ambos do Código
Penal, condenou o primeiro a pena de 01 ano de reclusão, em
regime aberto, substituído por prestação de serviços à
comunidade, mais 05 dias-multa, no piso e o segundo a 01 ano e
02 meses de reclusão, em regime semiaberto, substituídos por
prestação de serviços à comunidade cumulada com limitação de
final de semana, mais 05 dias-multa, no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500143-74.2018.8.26.0618 - Voto no 36205 - RA
3
Consta da denúncia, resumidamente, que no dia
23 de setembro de 2016, por volta das 21h20, agindo em concurso
e mediante escalada (afastada na r. sentença), os réus tentaram
subtrair diversos gêneros alimentícios (balas, bolachas, pacotes de
açúcar e um vidro de leite de coco), avaliados em R$ 50,00, não
consumando o delito por circunstancias alheias às suas vontades
(fls. 128/130).
Inconformados, recorrem por intermédio da
combativa Defensoria Pública buscando absolvição por atipicidade
da conduta, com aplicação do princípio da insignificância, até
porque a figura é de furto famélico, que configura a excludente do
estado de necessidade. Alternativamente, quer o afastamento do
aumento aplicado à pena base de MARCUS, sob pena de bis in idem
pelo reconhecimento, também, da reincidência e, ainda, a concessão
da gratuidade de justiça para ambos (fls. 331/341).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 346/356), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
parcial provimento, somente, do recurso interposto por MARCUS
(fls. 375/388).
Relatei.
A prova dos autos, de tão-robusta, sequer
integra a insurgência defensiva que limita seu pleito à absolvição
por entender insignificante a conduta ou, ainda, porque a intenção
foi apenas saciar suas fomes.
Ambas teses, contudo, já foram rechaçadas no
juízo monocrático sob a justificativa de que “no caso em exame,
verifica-se que ambos os réus já foram presos em outras oportunidades, tendo
contra si outros processos e são reincidentes, fato que afasta o
reconhecimento da bagatela. Quanto à tese levantada de furto famélico não há
evidência nos autos de que o furto se fez unicamente para saciar a fome dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500143-74.2018.8.26.0618 - Voto no 36205 - RA
4
réus, fato que efetivamente possibilitaria o reconhecimento. De se dizer que o
furto famélico deve ser aquele necessário unicamente para saciar a fome
premente, o que não condiz com a separação de inúmeros objetos alimentícios
para serem levados” (sic).
Acresço a isso que não se pode falar em mínima
ofensividade do bem jurídico penalmente tutelado, reduzido grau de
reprovabilidade da conduta e ausência de periculosidade da ação,
requisitos necessários ao reconhecimento da insignificância.
A insignificância pressupõe que a lesão ao bem
jurídico, no caso o patrimônio, seja tão ínfima que não configure a
tipicidade material do delito.
Entretanto, não é o que ocorre no caso sub judice.
Primeiro porque não há parâmetro concreto para
que se determine algo como sendo de pequeno valor. Os critérios
até hoje levantados - como o que adota o salário mínimo como
referência - são apenas referenciais, não sendo, porém, inflexíveis
ou absolutos, nem podendo ser vistos como de rigor aritmético, pois
devem sempre ser levadas em conta as circunstâncias do caso
concreto.
Nesse sentido:
“O pequeno valor da res furtiva não se traduz,
automaticamente,
na
aplicação
do
princípio
da
insignificância. Há que se conjugar a importância do
objeto material para a vítima, levando-se em consideração a sua condição econômica, o valor
sentimental do bem, como também as circunstâncias e o
resultado do crime, tudo de modo a determinar,
subjetivamente, se houve relevante lesão. Precedente
desta Corte” (HC no 60.949/PE, 5a Turma, Rel. Min.
Laurita Vaz, DJ 17/12/07, p. 235, VU).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500143-74.2018.8.26.0618 - Voto no 36205 - RA
5
E, no caso em comento, em que pese o reduzido
valor, os objetos subtraídos são dotados de valor econômico. Assim,
ainda que de pequeno valor, o bem não pode ser considerado
insignificante.
Ademais, para a aplicação do princípio da
insignificância deve se observar o desvalor da conduta e não o valor
em si do bem subtraído.
No mais, o entendimento desta 4a Câmara é no
sentido da impossibilidade de aplicação de tal princípio, ante a
ausência de previsão legal positivada neste sentido.
O princípio da intervenção mínima do Estado, o
qual serve de fundamento para o reconhecimento do princípio da
insignificância, deve servir como orientação ao legislador quando da
tipificação dos delitos, e não ao julgador, fiel cumpridor da lei,
sempre em respeito ao princípio da legalidade.
Isso porque, a partir do momento em que certa
conduta é erigida à categoria de infração penal, não mais se pode
alegar seja ela insignificante, de bagatela, ou juridicamente
desprezível, pois que já penalmente tipificada.
Não há como se falar, assim, na incidência do
princípio da insignificância, pois o fato praticado é típico e punível,
nos termos da lei.
Ademais, deve-se considerar que, ainda que o
valor relativamente baixo da res furtiva faça parecer que o delito
seja de pequena monta, não pode o fato ser considerado um
irrelevante penal, notadamente porque a não repressão a tal
delinquência representaria um estímulo à prática de outros crimes
considerados
“pequenos”
ou
“inofensivos”,
cuja
reiteração
importaria em grave desequilíbrio da ordem pública e na indesejável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500143-74.2018.8.26.0618 - Voto no 36205 - RA
6
sensação de impunidade pela sociedade.
É inequívoco que o Estado de Direito não poderá
sobreviver quando se conceder o direito a cidadãos de se apoderar,
sem que crime seja, de objetos alheios, ainda que de parco valor.
Não há base legal, assim, para o que se pretende.
Nesse sentido, vemos julgado nesta Corte:
"Princípio da Insignificância - Inaplicabilidade sob pena
de estimular-se a reiteração de pequenos delitos - Teoria
do crime de bagatela incompatível com o clamor da
comunidade por uma tolerância zero em relação a
condutas criminosas. Ementa Oficial: Embora ponderável
a posição dos que sustentam acolhimento do princípio da
insignificância - de minimis non curat praetor - não se
mostra ele integralmente prestigiado pela maioria dos
operadores e sua aplicação deve ser restrita, sob pena
de estimular-se a reiteração de pequenos delitos,
diluindo a consistência já atenuada dos freios éticos,
fenômeno nítido da chamada pós-modernidade. A teoria
do crime de bagatela, por sedutora possa parecer, não
tem
prevalecido
na
jurisprudência
dos
Tribunais
brasileiros, pois mostra-se incompatível com o clamor da
comunidade por uma tolerância zero em relação a
qualquer tipo de conduta vulneradora de bens da vida,
até como forma preventiva das mais intensas incursões
pela criminalidade" (Voto vencedor do em. Juiz
RENATO NALINI, do Tribunal de Alçada do Estado
de São Paulo, AC no 1.131.993-8, 11a Câmara, j.
26.04.1999, RT 768, págs. 597/599).
Além
disso,
a
aplicação
do
princípio
da
insignificância, resultando na atipicidade material da conduta,
estimularia o cometimento de infrações patrimoniais de objetos de
pequeno valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500143-74.2018.8.26.0618 - Voto no 36205 - RA
7
Assim, tal conduta precisa ser de pronto coibida;
demonstrando-se cada vez mais o interesse penal em punir
eficazmente os autores de crimes mais leves para se evitar a
expectativa de impunidade.
Seguidos afagos penais acabam por estimular
comportamentos reprováveis, pela expectativa da impunidade; daí
porque devem ser aplicados comedidamente.
Desse modo, a condenação deve ser mantida, não
havendo que se falar em atipicidade.
Acertado, do mesmo modo, o afastamento da
figura do furto famélico, que diz respeito à subtração de alimentos
a fim de saciar a necessidade de se alimentar, necessidade esta
que seria extrema e que somente se resolveria através da prática
infracional, o que certamente não é o caso destes autos, em que
não comprovada tal circunstância.
JEFERSON, na fase policial, confessou que foi
novamente ao local para subtrair objetos do interior, mantimentos
e sabonetes (fls. 07).
MARCUS
disse
ter
sido
convidado
por
JEFERSON para roubar um “órgão” da prefeitura, tendo ambos
pulado um muro e, depois de arrombar uma porta, estando lá
dentro, se alimentaram e saíram levando dinheiro e alguns objetos.
Relatou fazer uso de entorpecentes e beber em demasia e, como
tem uma medida protetiva que determina seu afastamento do lar,
vive na rua.
Impossível, assim, por qualquer das teses, a
absolvição.
Tem razão a combativa Defensoria Pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500143-74.2018.8.26.0618 - Voto no 36205 - RA
8
contudo, em relação ao bis in idem sobrevindo de evidente equívoco
do culto magistrado monocrático, causado pela informação de 2
processos pelos quais MARCUS teria sido condenado, 163/07 e
689/07 que, entretanto, deram origem a uma só execução criminal,
já que oriundas do mesmo fato, praticado em 08/05/2007 que
culminou com sua condenação, por incursão ao art. 157, § 3o, c.c.
art. 14, II, do Código Penal.
Com
isso,
inexistente
o
apontado
mau
antecedente, sua pena, como ocorreu com seu comparsa, parte do
mínimo legal, patamar em que fica apesar da confissão, já que
incabível o reconhecimento de qualquer atenuante quando a pena-
base já foi fixada no mínimo legal, nos exatos termos da Súmula no
231 do STJ e RE no 597.270 QO-RG/RS, do STF - julgado, com
repercussão geral reconhecida, por unanimidade.
Na
segunda
fase,
ausente
reclamação
ministerial em relação à compensação entre a reincidência e a
confissão, cabível a redução pela tentativa e, mantido o mesmo
patamar, sua pena fica igual à do corréu, até porque ambos estão
em pé de igualdade, vez que têm uma condenação anterior,
malgrado a de MARCUS por crime hediondo, tendo ambos
confessado o crime.
Com isso, mantida a pena corporal em 01 ano de
reclusão, e diante da inércia ministerial em relação, também, à
substituição por restritiva de direitos, mantém-se apenas uma
delas, de prestação de serviços à comunidade.
No tocante à isenção ao pagamento das custas
processuais, não merece guarida a pretensão da Defesa, observado
que a obrigatoriedade do pagamento da taxa judiciária decorre da
Lei 11.608/2003.
A lei que disciplinou a taxa judiciária incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500143-74.2018.8.26.0618 - Voto no 36205 - RA
9
sobre os serviços públicos de natureza forense, prevê o pagamento
obrigatório como decorrência da prestação do serviço público
vinculado à matéria, como expressamente disciplina o artigo 4o, §
9o, letra “a”:
“Art. 4o: O recolhimento da taxa judiciária será feito da
seguinte forma:
§ 9o: Nas ações penais, salvo aquelas de competência do
Juizado Especial Criminal JECRIM, em primeiro grau
de jurisdição, o recolhimento da taxa judiciária será
feito da seguinte forma:
“a”: nas ações penais, em geral, o valor equivalente a 100
(cem) UFESPs, será pago, a final, pelo réu, se
condenado;” E o artigo 2o, inciso III, disciplina
expressamente as despesas postais com citações e intimações, como
in casu.
Hipóteses em contrário são discriminadas no
artigo 7o do referido diploma, a saber:
“art. 7o: Não incidirá a taxa judiciária nas seguintes
causas:
I as da jurisdição de menores;
II- as de acidentes do trabalho
III- as ações de alimentos em que o valor da prestação
mensal não seja superior a 2 (dois) salários mínimos.”
Não há, assim, previsão de isenção além daquelas
elencadas no parágrafo único do artigo 5o da citada Lei (União,
Estado, Município, autarquias, fundações e Ministério Público).
Só há permissão para não recolhimento da
referida taxa, desde que comprovada, por meio idôneo, a
momentânea impossibilidade do seu recolhimento, ainda que parcial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500143-74.2018.8.26.0618 - Voto no 36205 - RA
10
Ressalta-se que não foi feita prova da pobreza,
pois a simples alegação de ser pobre na acepção jurídica do termo
não pode ser aceita.
E mesmo que fosse, o fato de ser pobre o
apelante, não o torna isento ad perpetuum das custas, podendo as
mesmas serem cobradas oportuno tempore, cessada a pobreza.
Nesse sentido:
“O benefício da justiça gratuita não impede a condenação
do
vencido
nas
custas
processuais
e
honorários
advocatícios, ressalvando a legislação, entretanto, que a
exigibilidade dessa condenação fica condicionada à
reunião pelo beneficiário das condições econômicas e
financeiras suficientes à sua quitação, na fluência do
prazo prescricional de 5 anos.” (RT 841/569).
“Sendo a condenação nas custas processuais, condição da
sentença condenatória, nos termos do artigo 804 do CPP,
impossível nessa fase a isenção do pagamento das custas.
Pode o agente quando da execução pleitear tal benefício.”
(RT 841/633).
Posto isto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
apelação
interposta
por
MARCUS
VINICIUS
WENDEL
GONÇALVES e, afastado o bis in idem, reduzo suas penas, por
incursão ao art. 155, § 4o, IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código
Penal, a pena de 01 ano de reclusão, em regime semiaberto,
substituído por prestação de serviços à comunidade, mais 05 dias-
multa, no piso, mantendo a condenação de JEFERSON OLIVEIRA
METRES, pela mesma infração, a 01 ano de reclusão, em regime
aberto, substituído por prestação de serviços à comunidade, mais
05 dias-multa, no piso.
EDISON BRANDÃO
Relator